Tribunal: TJDFT
Processo: 0719551-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719551-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO SERGIO GAZOLLA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ITAPOÃ DESPACHO O pedido de liminar foi indeferido pela eminente Desembargadora Sandra de Santis no Plantão Judicial de Segunda Instância (ID 26607509). Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator